Tribunal: TJMT
Processo: 0045688-54.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045688-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0002-30 (APELANTE), BARBARA RAMOS RIBEIRO - CPF: 368.503.838-92 (ADVOGADO), LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA - CPF: 153.292.268-05 (ADVOGADO), ZHEN HUANG - CPF: 236.491.998-31 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (APELADO), SARA RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 024.990.161-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CONTRATO ACOMPANHADO DE ESCRITURA PÚBLICA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – TÍTULO EXECUTIVO – ART. 784, V DO CPC – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

1. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta os fundamentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Art. 489, §1º, IV do CPC.

2. O contrato garantido por hipoteca constitui título executivo extrajudicial, a rigor do art. 784, V do CPC.

3. Os garantidores hipotecários são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação que se destina à execução da garantia, independentemente do devedor primário da obrigação garantida pela hipoteca.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA,
contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução promovidos por
MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO
e
SARA RODRIGUES BAENA CASTILLO
, de forma a julgar extinto o processo executivo instaurado pela apelante, por ilegitimidade passiva dos executados.

A apelante suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defende a legitimidade passiva dos apelados e a validade da escritura pública de abertura de crédito que acompanha a inicial, documento que, segundo a argumentação recursal, acompanhado das notas fiscais, faturas e boletos bancários apresentados na propositura da ação, seria suficiente para o êxito da pretensão satisfativa.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes pares:

A apelante fala em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Todavia, é cediço que o magistrado não é obrigado a se manifestar, pontualmente, sobre todos os argumentos deduzidos pela parte. Basta que a fundamentação seja suficiente, assim caracterizada não pelo enfrentamento absoluto das questões que tangenciam a demanda, mas pela análise daqueles argumentos que se revelem capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Essa é a norma extraída do art. 489, §1º, IV do CPC:

“Art. 489. [...] §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.”

No presente caso, sem adentrar no juízo de valor realizado pelo sentenciante, cujo acerto ou desacerto deve ser apurado no julgamento de mérito, a sentença enfrentou suficientemente os tópicos relevantes ao deslinde da controvérsia e capazes de infirmar a conclusão adotada, do que se infere a ausência do vício alegado pela apelante.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Como relatado, a apelante investe contra a sentença que, acolhendo os embargos propostos pelos executados, declarou a ilegitimidade passiva destes para julgar extinto o processo de execução.

Feito esse introito, entendo que o apelo merece provimento.

O art. 784, V do CPC é claro ao atribuir força executiva ao contrato garantido por hipoteca:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução”

A inicial executiva foi instruída com o “Contrato de Revenda de Veículos Automotores, Fornecimento de Peças e Acessórios, Prestação de Pós-Venda e Cessão de Uso de Marca” celebrado entre a exequente (Lifan Automotores) e a Oriente Comércio de Veículos Ltda, sociedade administrada por um dos executados, Marcelo Rodrigues Baena Castillo (id. 96073586 – p. 23), acrescido da “Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária” constante do id. 96073586 – p. 54, na qual figuram como “outorgantes devedores” ambos os demandados.

Embora o sentenciante tenha consignado que a “referida escritura pública não está vinculada” e “nada diz a respeito” do contrato supramencionado, infere-se, de leitura atenta da sobredita escritura pública, que houve menção ao negócio jurídico originário, sobretudo nas Cláusulas Primeira e Segunda, que prestam referência ao “instrumento particular celebrado entre as partes” e à necessidade de “maior garantia e segurança do crédito” concedido pela exequente, proveniente de vendas anteriores.

Não se ignora que, na petição inicial dos embargos à execução, foi defendida a tese de que a garantia constituída através da escritura pública diria respeito a vendas realizadas diretamente aos executados, ora apelados, e não às transações relativas ao negócio jurídico firmado entre as pessoas jurídicas LIFAN e ORIENTE, esta administrada pelo executado Marcelo.

Ocorre que a tese é inverossímil e não encontra respaldo probatório mínimo, seja nos autos epigrafados ou no bojo do processo incidental.

Os próprios executados admitiram que a exequente é importadora de automóveis e que, para a comercialização de seus veículos em território brasileiro, depende da intermediação de concessionárias.

O fato admitido pelos demandados decorre das restrições da Lei n. 6.729/1979, que estabelece, em seus artigos 1º e 2º:

“Art. 1º
A distribuição de veículos automotores, de via terrestre
,
efetivar-se-á através de concessão comercial

entre produtores
e distribuidores
disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais.

Art. 2° Consideram-se:

II -
distribuidor
,
a empresa comercial
pertencente à respectiva categoria econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade”

Se a comercialização dos automóveis produzidos pela exequente depende de concessão comercial junto a distribuidores, e estes são definidos como
sociedades empresariais
, a tese de que haveria relação jurídica autônoma entre os executados e a exequente, diversa daquela prevista no “Contrato de Revenda”, encontra obstáculo na condição de
pessoas naturais
ostentada pelos executados.

Cumpre asseverar que não se vislumbra qualquer elemento indicativo da existência de contexto negocial diverso que envolva a exequente e os executados, alheio ao propalado “Contrato de Revenda”, especialmente porque nenhum documento capaz de respaldar a tese defensiva foi apresentado nos autos dos embargos executórios, em franca inobservância do ônus probatório aplicável na espécie.

De mais a mais, não há que se falar em confusão entre a pessoa jurídica e seus sócios, eis que não se trata da simples execução de dívidas contraídas pela ORIENTE, mas sim, do cumprimento de garantia voluntariamente concedida pelas pessoas naturais às obrigações contraídas pela sociedade empresária, o que não encontra obstáculo na legislação de regência.

Assim, é de ser reconhecida a legitimidade passiva dos executados, na condição de
garantidores hipotecários
das dívidas contraídas pela Oriente Comércio de Veículos Ltda.

Eis, a propósito, a jurisprudência:

“
EXECUÇÃO - GARANTIA HIPOTECARIA PRESTADA POR TERCEIRO. DEVENDO A PENHORA RECAIR NO BEM ONERADO, HA DE SER PARTE NA EXECUÇÃO AQUELE QUE PRESTOU A GARANTIA.
”

(REsp 96.822/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/1996, DJ 29/10/1996, p. 41644)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS. PENHORA SEM QUE OS HIPOTECANTES FIGUREM NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A lei considera o contrato de garantia real como título executivo. Logo, o terceiro prestador da garantia pode ser executado, individualmente.
Todavia, se a execução é dirigida apenas contra o devedor principal, é inadmissível a penhora de bens pertencentes ao terceiro garante, se este não integra a relação processual executiva. Recurso a que se dá provimento.”

(REsp 302.780/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ 08/04/2002, p. 211)

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTE NO PROCESSO EXECUTÓRIO. NECESSIDADE. INSUFICIENTE A MERA INTIMAÇÃO DA PENHORA.
- É necessária a citação do proprietário de bem hipotecado em garantia de dívida alheia.
Á míngua de tal citação, queda-se nula a penhora.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 341410 SP 2001/0090549-4, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 09/05/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 29/05/2006 p. 227)

“EMBARGOS DO DEVEDOR –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CPC/73, ART. 585, INCISO II, VIGENTE À ÉPOCA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
- APELAÇÃO IMPROVIDA.”

(TJ-SP - APL: 30032130220138260650 SP 3003213-02.2013.8.26.0650, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 17/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença,
julgando improcedentes
os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, de forma a autorizar o prosseguimento do processo executivo e inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021